Tribunal: TCU
Processo: 043.201/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 625/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.201/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Augusto Paulino Pinto (XXX.455.567-XX); Daniela Caparica Carneiro Abreu (XXX.471.978-XX); Daniela Marques Fremdling Farias (XXX.499.047-XX); Douglas Almeida da Silveira Junior (XXX.473.600-XX); Elaine Loureiro Jordao (XXX.277.447-XX); Eliel Silva Moreira (XXX.731.701-XX); Elizeu Caitano de Morais (XXX.447.616-XX); Eloisa Pinto Cunha (XXX.218.756-XX); Elon Cleber Tobias de Melo (XXX.917.601-XX); Enrico Villa de Araujo Tucunduva (XXX.176.268-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.